Tribunal: TJPA
Processo: 0808267-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808267-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA HELENA CASEMIRO COSTA ROCHA

AGRAVADO: OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º. 0808267-63.2020.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MARIA HELENA CASEMIRO COSTA ROCHA.

ADVOGADO: RAFAEL REZENDE DE ALBUQUERQUE- OAB/PA 21.379.

AGRAVADO: OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA.

ADVOGADA: MARIA CELIA NENA SALES PINHEIRO- OAB/PA 8.311.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA E DECLARAÇÃO DE DIVÓRCIO. PERDA DO OBJETO. ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL. PAGAMENTO PELO AGRAVADO DO FINANCIAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA HELENA CASEMIRO COSTA
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA
(Proc. 0839587-04.2020.8.14.0301) movida pela agravante em face de
OMAR PAES DE CARVALHO ROCHA
.

A decisão agravada definiu alimentos provisórios à agravante no valor de R$1.000,00 (mil reais) mensais, pelo período de agosto de 2020 até a data da audiência de conciliação; para a filha do casal foi definida pensão mensal à base de 18% (dezoito por cento) dos recebimentos brutos do requerido, deduzidos os descontos obrigatórios de Previdência Social e Imposto de Renda, incidente sobre férias e 13º salário, mediante desconto da folha de pagamento do requerido e crédito na conta bancária da requerente.

Inconformada, a agravante interpôs agravo de instrumento em que alega ter sido a verba alimentar fixada sem levar em consideração as despesas da menor e da materna. Logo, o valor da pensão não poderá ficar menor do que o mínimo necessário à manutenção das partes.

Assevera que as necessidades da recorrente e de sua filha podem ser suportadas pelo agravado, desse modo a verba alimentar da materna deverá ser aumentada para 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do agravado, ou, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em relação à criança os alimentos também deverão ser majorados para o patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos valores líquidos do agravado ou, então, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Igualmente pede, que seja mantida na posse do imóvel que servia de morada da família, sendo custeado o financiamento pelo agravado pelo prazo de 05 (cinco) anos ou até quando perdurar o pagamento da pensão alimentícia à agravante.

Diz, que no caso, nos termos do art. 322, § 2º do CPC, deve ser

decretada a guarda compartilhada e regulada nos termos propostos na inicial, haja vista a omissão da decisão agravada e a premência de se regular desde logo a guarda da criança.

Finaliza ao pedir a concessão da tutela de evidência, para que seja decretado o divórcio das partes.

Distribuídos os autos, a Relatora à época indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (ID n. 3576926 - Pág. 1/6).

Intimado o agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 3700890 - Pág. 1/4), defendendo que o pedido de decretação do divórcio, guarda compartilhada e manutenção da agravante do imóvel das partes, serão decididos após a audiência de conciliação.

Em relação à majoração dos alimentos, argumenta que não há como prosperar, porquanto a decisão combatida atendeu ao princípio civilista da necessidade e possibilidade. Afirma que a decisão de não trabalhar foi da agravante, além de ser uma mulher jovem, saudável e qualificada para a atividade laboral, panorama que não justifica a mudança da decisão de piso.

Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento (ID nº. 3731299 - Pág. 1/5).

É o Relatório que encaminho à Secretaria para a inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo o recurso e dispensado o preparo (agravante beneficiária da justiça gratuita no primeiro grau), além de estar a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, I do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.

Em relação à guarda compartilhada, esse tópico do recurso foi definido pelo Juízo de Piso nas decisões de ID. 21533398 - Pág. 1/3, 23081268 - Pág. 1/2 e 40565414 - Pág. 1/3, todos da ação de origem, portanto, o referido pedido recursal perdeu o seu objeto, ante à ausência de interesse processual.

Quanto ao divórcio, ele foi declarado na audiência de conciliação, sendo extinta a ação com resolução do mérito quanto ao referido capítulo (ID n. 23081268 - Pág. 1/2), nos termos do inciso III, b do art. 487, do CPC, logo, em relação a esse item recursal, também ocorreu a perda do objeto.

Logo, a decisão no presente recurso se limitará à análise dos valores fixados a título de pensão alimentícia e em relação à manutenção da posse do imóvel do casal à agravante a ser custeado pelo agravado por até 05 (cinco) anos ou até enquanto perdurar a pensão.

Requer a agravante a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que os valores de pensão alimentícia definidas para si e para a filha do casal sejam majoradas, para 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos do agravado o que equivale a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos líquidos do agravado ou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), respectivamente.

Importante ressaltar que a decisão atacada fixou alimentos a partir de agosto de 2020 até a data da audiência de conciliação, concentrando-se a análise recursal somente a este período.

Nos autos restou demonstrado o vínculo entre as partes através da certidão de casamento (ID n. 18513266 - Pág. 1- dos autos de origem) e certidão de nascimento (ID n. 18513267 - Pág. 1- dos autos de origem). Em relação à menor, filha do casal, a sua necessidade é presumida, em relação à agravante, o próprio agravado admitiu, em suas contrarrazões, que ela vivia a suas expensas.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 226, §5º a paridade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e, em relação à obrigação alimentícia, o Código Civil adota o binômio necessidade e possibilidade, em que serão levados em consideração as necessidades e do alimentando e as possibilidades do alimentante, devendo ser levado em apreço que o alimentante também deve arcar com as despesas referentes ao próprio sustento.

Levando em consideração a realidade material de ambas as partes, nesse primeiro momento processual, o binômio foi observado pela decisão atacada, pois as despesas da menor foram trazidas aos autos (ID nº. 18513273 - Pág. 1/2, 18513275 - Pág. 1, 18513276 - Pág. 1/12, 18513277 - Pág. 1/2, 18513278 - Pág. 1/4- autos de origem), assim como a necessidade da agravante (ID n. 18513280 - Pág. 1/2).

Em relação à possibilidade do agravado, colhe-se o contracheque (ID n. 20800037 - Pág. 1) que indica como a remuneração bruta de R$ 18.146,59 (dezoito mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) e líquido R$ 11.751,40 (onze mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) já com os descontos das verbas alimentares.

Destarte, resta legal, diante da obediência ao binômio, a fixação dos alimentos provisórios na proporção de 18% (dezoito por cento) dos rendimentos brutos do agravado deduzidos os descontos obrigatórios de Previdência Social e Imposto de Renda, incidente sobre férias e 13º salário, mediante desconto da folha de pagamento, para a filha do casal. Para a agravante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de agosto de 2020 até a audiência de conciliação.

Seguindo o mesmo entendimento, quanto à necessidade de se observar a proporcionalidade e possibilidade, a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM GUARDA E VISITA. CONTROVÉRSIA EM TORNO DE AS HORAS EXTRAS INTEGRAREM A BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. CARÁTER REMUNERATÓRIO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.

1. Controvérsia em torno de as horas extras integrarem, ou não, a base de cálculo da pensão alimentícia.

2. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1º, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

4.
Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto.

(...)

8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.741.716/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 11/6/2021.)
(Grifo Nosso)

Em relação à prestação de alimentos à ex-cônjuge, a jurisprudência do STJ também reconhece a sua legalidade, como se depreende do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE INALTERADA. INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA RECONHECIDA.

1.
Assente o entendimento jurisprudencial de que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, salvo quando presentes particularidades que justifiquem a prorrogação da obrigação alimentar, tais como a incapacidade laborativa, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de adquirir autonomia financeira.

2. Diante das peculiaridades fáticas delineadas pelas instâncias ordinárias, justifica-se o afastamento excepcional da transitoriedade da obrigação alimentar.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.911.218/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021)
(Grifo Nosso)

No que diz respeito à manutenção da posse do imóvel do casal à agravante, a ser custeado pelo agravado por até 05 (cinco) anos ou até quando perdurar a pensão, a sua apreciação demanda dilação probatória, o que obsta a sua análise pela via estreita do agravo de instrumento, por se tratar de uma tutela satisfativa. Isto porque, os fatos alegados não são incontroversos, sendo necessário aguardar a devida instrução do feito, para que se apure o direito requerido. Ademais, se posicionando a presente instância judicial sem que o Juízo de Piso se manifeste sobre o tema, estará incorrendo em supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Isto posto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/01/2023